Tribunal: STF
Processo: RE 1499597
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA. QUESTÃO. CONTEÚDO DO EDITAL. ILEGALIDADE. POSSIBILIDADE DE EXCEPCIONAL ANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA Nº 485 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. NULIDADE. ERRO GROSSEIRO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 454 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



     



    “APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. CARGO DE AGENTE PENITENCIÁRIO. EDITAL Nº 01/2022 SUSEPE. IMPUGNAÇÃO DAS QUESTÕES Nº 04, 56, 57 E 66 DA PROVA OBJETIVA. 



    1. É defeso ao Judiciário se imiscuir em matéria relativa ao mérito das questões de concurso público ou processo seletivo, salvo controle de legalidade, como o desrespeito aos limites do edital, e análise de situação teratológica (erro grosseiro). 



    2. Evidenciado erro grosseiro na questão nº 56 da prova objetiva, cabível sua anulação e a atribuição da respectiva pontuação. 



    APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA." (e-doc. 165, p. 7).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 193).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos artigos 2º; 5º; 25; e 37, "caput" e inc. I, da Constituição da República. 



    ]



    3.1 Afirma que a Corte de origem aplicou de forma equivocada o precedente firmado no julgamento do Tema RG nº 485, uma vez que anulou questão por discordância em relação à resolução por parte da banca examinadora. 



    3.2 Alega que não houve apenas controle de pertinência do exame aplicado ao conteúdo discriminado no edital, mas sim incursão no mérito do ato administrativo (e-doc. 202).



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida sustenta o acerto da decisão recorrida (e-doc. 210).



    5. Remetidos os autos ao órgão prolator do acórdão para exame da possibilidade de retratação à luz do Tema RG nº 485 (e-doc. 214), foi mantido o decisum em sua integralidade (e-doc. 225).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão que rejeitou a retratação:



    "A questão trazida a lume diz respeito à possibilidade de retratação do acórdão proferido, na forma do art. 1.030, inc. II, do CPC em razão de possível contrariedade ao julgamento sob o regime da repercussão geral do RE nº 632.853/CE, assim ementado:



    (...)



    Da leitura do acórdão do aludido Recurso Extraordinário, todavia, é possível depreender que a existência de erro grosseiro na questão impugnada não foi excluída das hipóteses de intervenção do judiciário. 



    Veja-se que, quando do debate para a fixação da tese, foi proposto pelo Ministro Luiz Fux “(…) fechar a outra porta no tocante a questões teratológicas e ilegalidades”, posicionamento que, contudo, não prevaleceu. 



    Ao contrário, como observado pelo Ministro Ricardo Lewandowski “(…) diante do princípio da inafastabilidade da jurisdição, os casos teratológicos serão naturalmente revistos”. 



    Sob tal contexto, entendo que o acórdão recorrido não destoa do julgamento antes apontado, considerando que foi expressamente reconhecido na decisão desta Câmara:



    (...)



    E, no caso concreto, a motivação para o reconhecimento da nulidade da questão foi exatamente a existência de erro grosseiro (ou teratológico), aferido por simples análise da legislação, ao considerar correta resposta em flagrante contrariedade ao texto legal." (e-doc. 225).



    7. O recurso não merece prosperar.



    8. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 632.853-RG/CE, leading case do Tema RG nº 485, fixou a seguinte tese:



    “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.”



    9. Dessa forma, em regra, não é possível a interferência do Poder Judiciário na correção de questões de concurso público. Porém, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal ressalva a possibilidade de verificação da legalidade da conduta adotada pela banca examinadora do certame, a exemplo das hipóteses de erro grosseiro.



    10. No caso sob exame, o Colegiado de origem, após detida análise dos fatos e provas, assentou a existência de ilegalidade e erro grosseiro, circunstância que permite a interpretação excepcional a ensejar intervenção judicial.



    11. Ao assim decidir, o acórdão recorrido aplicou uma das exceções previstas na tese fixada no Tema RG nº 485: a ilegalidade da questão. Portanto, no ponto, o acórdão do Colegiado de origem harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.



    12. Ademais, para aferir a existência ou não de erro grosseiro na questão do concurso público e, portanto, divergir do Tribunal de origem, seria necessário apreciar os elementos probatórios dos autos e as cláusulas do edital do certame, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF. Nesse sentido, consolidou-se a jurisprudência desta Suprema Corte:



    "AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. CONTEÚDO FLAGRANTEMENTE ILEGAL OU INCONSTITUCIONAL. PODER JUDICIÁRIO. INTERVENÇÃO. EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADA. TEMA N. 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema n. 485 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: ‘Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade’. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. 2. Uma vez constatado erro grosseiro na correção de questões do certame, surge justificada a atuação excepcional do Poder Judiciário. 3. Agravo interno desprovido.”



    (RE nº 1.379.596-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 12/09/2023, p. 26/09/2023).



     “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. Anulação de questão. 4. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório e de interpretação das cláusulas do edital. Impossibilidade. Súmula 279. 5. Não incidência da tese fixada no julgamento do RE-RG 632.853, paradigma do tema 485 do Plenário Virtual. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.367.659-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 30/08/2022).



    13. No mesmo sentido, em casos envolvendo edital de concurso e mesma questão da prova, cito as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.484.569/RS, de minha relatoria, j. 15/04/2024, p. 16/04/2024; RE nº 1.473.295/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 21/02/2024, p. 22/02/2024; RE nº 1.470.719/RS, de minha relatoria, j. 19/12/2023, p. 08/01/2024; RE nº 1.467.580/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 13/11/2023, p. 14/11/2023; e RE nº 1.468.769/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 30/11/2023, p. 1º/12/2023.



    14. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    15. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de julho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator